Tribunal: STF
Processo: ARE 1264049
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM AS CADERNETAS DE POUPANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL - DATA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE EQUIVOCADO - MARÇO DE 1990 - PLANO COLLOR - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA - RE LATIVI ZAÇÃO PACTA SUNT SERVANDA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - POSSIBILIDADE DE DECLARAR OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ILEGAIS, MESMO ANTERIORES AO ADVENTO DO CDC - REVISÃO DE CONTRATOS QUITADOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTNF 41,28% - PRECEDENTES DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABÍVEL - JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS - MORA CARACTERIZADA - COMPENSAÇÃO COM OS VALORES ABATIDOS COMO PERDÃO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - PRÉ-QUESTIONAMENTO - NEOLOGISMO QUE SIGNIFICA O PRÉVIO DEBATE DO DISPOSITIVO LEGAL, DE MODO QUE OU A NORMA FOI BJETO DE DEBATE E ESTÁ PRÉ -QUESTIONADA OU NÃO ESTÁ E O REQUERIMENTO EXPRESSO PARA QUE ASSIM SEJA CONSIDERADA É ABSOLUTAMENTE IMPERTINENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos, foram acolhidos em parte para acrescentar na decisão embargada, fundamentação referente à legalidade da aplicação do índice IPC 84,32%.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 21, incisos VII e VIII; 22, incisos VI, VII e XIX; 48, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 21, incisos VII e VIII; 22, incisos VI, VII e XIX; 48, incisos XIII e XIV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente